Tribunal: TJSP
Processo: 2046719-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006) – Insurgência contra decisão que, dentre outras deliberações, decretou a prisão temporária do investigado – Cabimento excepcional – Embora a decisão esteja devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos (em especial aquele equiparado a hediondo -

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006) – Insurgência contra decisão que, dentre outras deliberações, decretou a prisão temporária do investigado – Cabimento excepcional – Embora a decisão esteja devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos (em especial aquele equiparado a hediondo - tráfico de drogas), o advento da pandemia ocasionada pelo COVID-19 ("Novo Coronavírus") altera a situação fática – Aplicação da Recomendação no 62 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como dos fundamentos expostos pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio, do Excelso Supremo Tribunal Federal, na ADPF no 347, ambas datadas de 17/03/2020 – Constrangimento ilegal excepcionalmente configurado – Necessária observação de que eventual revogação da atual situação de calamidade pública do país e/ou advento de novo(s) decreto(s) pela(s) autoridade(s) competente(s), no tocante à quarentena imposta para conter a referida pandemia ensejará a reapreciação da questão pela primeira instância – Concessão da ordem para deferir a liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, III, IV e V, do CPP).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2046719-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é impetrante MARCIO
ALBERTINI DE SA e Paciente EMERSON MARQUES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046719-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AUX. DES. OTÁVIO TOLEDO
DIGITAL Voto no 13021
Habeas Corpus no: 2046719-11.2020.8.26.0000
Impetrante: Márcio Albertini de Sá
Paciente: EMERSON MARQUES PEREIRA
1a Vara Criminal de Osvaldo Cruz ss
Habeas corpus Tráfico de drogas e associação ao tráfico de
drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/2006)
Insurgência contra decisão que, dentre outras
deliberações, decretou a prisão temporária do investigado

Cabimento excepcional Embora a decisão esteja devidamente
fundamentada na gravidade concreta dos delitos (em especial
aquele equiparado a hediondo - tráfico de drogas), o advento da
pandemia ocasionada pelo COVID-19 (“Novo Coronavírus”)
altera a situação fática Aplicação da Recomendação no 62
expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como dos
fundamentos expostos pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio, do
Excelso Supremo Tribunal Federal, na ADPF no 347, ambas
datadas de 17/03/2020 Constrangimento ilegal excepcionalmente
configurado – Necessária observação de que eventual revogação
da atual situação de calamidade pública do país e/ou advento de
novo(s) decreto(s) pela(s) autoridade(s) competente(s), no tocante
à quarentena imposta para conter a referida pandemia ensejará a
reapreciação da questão pela primeira instância Concessão da
ordem para deferir a liberdade provisória ao paciente, com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319,
III, IV e V, do CPP).
O advogado Márcio Albertini de Sá impetra este
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de EMERSON MARQUES
PEREIRA, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca Osvaldo Cruz, nos autos no
1500264-85.2020.8.26.0407, em razão da decretação de prisão temporária.
Aduz o impetrante que o paciente e outras pessoas
estão sendo investigadas pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico,
razão pela qual, atendendo a pedido da autoridade policial, deferiu a expedição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046719-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de mandados de busca e apreensão, bem como decretou a prisão temporária do
paciente e outros investigados, por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Afirma
o impetrante estarem ausentes os requisitos legais para a decretação da prisão
temporária da paciente, anotando que o mandado de busca e apreensão para
sua residência já foi cumprido e que nada de ilícito foi encontrado. Diz, ainda, que
o paciente é primário e possui endereço fixo e trabalho lícito, razão pela qual faz
jus à conversão da prisão temporária por medidas cautelares diversas da prisão,
nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Nestes termos pede,
liminarmente, a concessão da ordem.
Pela decisão proferida a fls. 827/828, foi indeferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando a
possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
Este Relator acolheu o pedido de reconsideração formulado a
fls. 832/834 e deferiu a liminar pleiteada (fls. 863).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 869/871).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que Welington Aparecido Quinaia,
Alexandre Sasso Scarapati, Deyvid Oliveira Almeida, Gilmara Generosa da Silva,
Ricelli Ravena Zancanaro, Thiago de Almeida Souza, Silvio Cesar Manjialardo
Barros, Gustavo Marassi, Luiz Felipe Furini Benito, Welthon Anthony Camaduro,
Roberto Rocha Nascimento, Juan Imenes, Murilo Ferreira Pessoa, Edson Felipe
de Souza, Gileade Correia da Silva, Marco Aurélio Reis da Silva e Mark Otton
Fernandes e EMERSON MARQUES PEREIRA, ora paciente, estão sendo
investigados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação
ao tráfico de drogas, tendo a douta magistrada “a quo” acolhido a representação
formulada pela Autoridade Policial para, dentre outras deliberações decretar a
prisão temporária dos investigados, dentre eles o ora paciente EMERSON, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046719-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
está custodiado desde o dia 05/03/2020 (fls. 169/170).
Inconformado,
o
advogado
constituído
por
EMERSON
impetraram o presente habeas corpus, sustentando, em suma, não estarem
presentes os pressupostos e fundamentos que justificam a imposição da prisão
temporária, nos termos do artigo 1o da Lei no 7.960/1989, mormente porque o
paciente é primário, não registra antecedentes criminais, possui residência fixa e
ocupação lícita. Ademais, o paciente não tem envolvimento algum com práticas
delitivas e tampouco está demonstrado que sua liberdade prejudicará as
investigações em curso.
Na
espécie,
embora
a
decisão
esteja
devidamente
fundamentada na gravidade concreta dos delitos (em especial aquele equiparado
a hediondo - tráfico de drogas), o advento da pandemia ocasionada pelo
COVID-19 (“Novo Coronavírus”) altera a situação fática e enseja excepcional
substituição da custódia cautelar por medidas cautelares previstas no artigo 319,
incisos III, IV e V, do Código de Processo Penal (nesta oportunidade, incluo o
inciso III, não constante da decisão que deferiu a medida liminar em sede de
reconsideração).
Com efeito, no dia 17 de março de 2020 o Conselho Nacional
de Justiça emitiu a Recomendação no 62, de seguinte teor:
“O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de
suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Nacional de Justiça a fiscalização
e a normatização do Poder Judiciário e dos atos praticados por seus órgãos (artigo 103-B, § 4o, I, II
e III, da CF);
CONSIDERANDO a competência do Departamento de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas
DMF para acompanhar e propor ações relacionadas aos sistemas prisional e socioeducativo;
CONSIDERANDO a declaração pública de situação de pandemia em
relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde OMS em 11 de março de 2020,
assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046719-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
ESPIN veiculada pela Portaria no
188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e o previsto na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus
Covid-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas,
imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um
agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes,
tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;
CONSIDERANDO que a manutenção da saúde das pessoas privadas de
liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e que um cenário de contaminação em grande
escala nos sistemas prisional e socioeducativo produz impactos significativos para a segurança e a
saúde pública de toda a população, extrapolando os limites internos dos estabelecimentos;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos e regras
para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em
espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e
preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se
contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde;
CONSIDERANDO o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e
o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos,
tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas, a insalubridade dessas unidades, as
dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento
rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipes de saúde, entre outros, características
inerentes ao 'estado de coisas inconstitucional' do sistema penitenciário brasileiro reconhecido pelo
Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 347;
CONSIDERANDO a obrigação do Estado brasileiro de assegurar o
atendimento preventivo e curativo em saúde para pessoas privadas de liberdade, compreendendo
os direitos de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde, assistência à
família, tratamento de saúde gratuito, bem como o pleno respeito à dignidade, aos direitos
humanos e às suas liberdades fundamentais, nos termos da Constituição Federal de 1988, do
artigo 14 da Lei de Execução Penal LEP Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, do Decreto no
7.508, de 28 de junho de 2011, da Portaria Interministerial no 1, de 2 de janeiro de 2014 PNAISP,
do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, do artigo
60, da Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE Lei no 12.594, de 18
de janeiro de 2012, da Portaria do Ministério da Saúde no 1.082, de 23 de maio de 2014
PNAISARI, além de compromissos internacionalmente assumidos;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de implementação nos sistemas
prisional e socioeducativo dos protocolos de identificação, notificação e tratamento da emergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046719-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de saúde pública decorrente do novo coronavírus, nos termos determinados pelas autoridades
sanitárias;
CONSIDERANDO que o adequado enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do novo coronavírus é de fundamental importância para a garantia da ordem
interna e da segurança nos estabelecimentos prisionais e socioeducativos, de modo a evitar
conflitos, motins e rebeliões e preservar a integridade das pessoas custodiadas e dos agentes
públicos que atuam nessas instituições;
CONSIDERANDO a importância de assegurar condições para a
continuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde de magistrados, agentes públicos
e pessoas custodiadas;
RESOLVE:
Art. 1o Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
Covid-19 no âmbito dos
estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas:
I a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos
magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal,
prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras
comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a
partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e
coinfecções;
II redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas
sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e
restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e
III garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os
direitos e garantias individuais e o devido processo legal.
Art. 2o Recomendar aos magistrados competentes para a fase de
conhecimento na apuração de atos infracionais nas Varas da Infância e da Juventude a adoção de
providências com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus, a aplicação preferencial de medidas socioeducativas em meio aberto e
a revisão das decisões que determinaram a internação provisória, notadamente em relação a
adolescentes:
I gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até doze anos
de idade ou por pessoa com deficiência, assim como indígenas, adolescentes com deficiência e
demais adolescentes que se enquadrem em grupos de risco;
II que estejam internados provisoriamente em unidades socioeducativas
com ocupação superior à capacidade, considerando os parâmetros das decisões proferidas pelo
STF no HC no 143.988/ES;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046719-11.2020.8.26.0000 -Voto no
7
III
que estejam internados em unidades socioeducativas que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, estejam sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; e
IV que estejam internados pela prática de atos infracionais praticados sem
violência ou grave ameaça à pessoa.
Art. 3o Recomendar aos magistrados com competência para a execução de
medidas socioeducativas a adoção de providências com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, especialmente:
I a reavaliação de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade,
para fins de eventual substituição por medida em meio aberto, suspensão ou remissão, sobretudo
daquelas:
a) aplicadas a adolescentes gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por
criança de até 12 anos de idade ou por pessoa com deficiência, assim como indígenas,
adolescentes com deficiência e demais adolescentes que se enquadrem em grupo de risco;
b) executadas em unidades socioeducativas com ocupação superior à
capacidade, considerando os parâmetros das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
no Habeas Corpus no 143.988/ES; e
c) executadas em unidades socioeducativas que não disponham de equipe
de saúde lotada no estabelecimento, estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações
que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II a reavaliação das decisões que determinaram a aplicação de internação-
sanção, prevista no art. 122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de
conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código
de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas
com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que
estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou
que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046719-11.2020.8.26.0000 -Voto no
8
II a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas
em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III
a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva,
observado o protocolo das autoridades sanitárias.
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução
penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos
termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas
com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à
capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional,
ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II
alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de
contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de
prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o
reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas
em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução;
IV
colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico
suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de
espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
V suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das
pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos,
suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída
temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares,
sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as
orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do novo coronavírus.
Art. 6o Recomendar aos magistrados com competência cível que
considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas
à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
vírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046719-11.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Art. 7o Recomendar aos Tribunais e magistrados com competência penal
que priorizem a redesignação de audiências em processos em que o réu esteja solto e a sua
realização por videoconferência nas hipóteses em que a pessoa esteja privada de liberdade, com
vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação
do vírus.
§ 1o Na hipótese de manutenção da realização de audiências, recomenda-se
a adoção das seguintes medidas:
I restrição temporária da presença de visitantes do público em geral no
recinto durante a solenidade;
II realização da audiência em espaços ampliados ou abertos, tais como
salas destinadas aos plenários do júri e auditórios, permitindo maior distância respiratória entre as
pessoas presentes;
III
substituição temporária de magistrados e agentes públicos que
pertençam ao grupo de risco;
IV
adoção de medidas de higiene e de prevenção, tais como
disponibilização de água corrente e sabão líquido, utilização de máscaras, álcool gel e outros
produtos que possam reduzir o risco de contaminação e limpeza minuciosa das superfícies;
V garantia de salubridade e medidas de isolamento, quando necessário,
na carceragem adjacente à sala de audiência;
VI uso excepcional de algemas, que devem ser higienizadas com material
antiviral;
VII redução do tempo de permanência nas carceragens dos Fóruns.
§ 2o As disposições do parágrafo 1o aplicam-se, no que for cabível, às Varas
da Infância e Juventude.
Art. 8o Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter
excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a
pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o,
do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.
§ 1o Nos casos previstos no caput, recomenda-se que:
I o controle da prisão seja realizado por meio da análise do auto de prisão
em flagrante, proferindo-se decisão para:
a) relaxar a prisão ilegal;
b) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como
fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de propagação da
pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; ou
c) excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se
tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde
que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046719-11.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Penal e que as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas
cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias.
II o exame de corpo de delito seja realizado na data da prisão pelos
profissionais de saúde no local em que a pessoa presa estiver, complementado por registro
fotográfico do rosto e corpo inteiro, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus
tratos.
§ 2o Nos casos em que o magistrado, após análise do auto de prisão em
flagrante e do exame de corpo de delito, vislumbrar indícios de ocorrência de tortura ou maus
tratos ou entender necessário entrevistar a pessoa presa, poderá fazê-lo, excepcionalmente, por
meios telemáticos.
§ 3o Nas hipóteses em que se mostre viável a realização de audiências de
custódia durante o período de restrição sanitária relacionado com a pandemia do Covid-19,
deverão ser observadas as seguintes medidas adicionais às já contempladas na Resolução CNJ
no 213/2015:
I atendimento prévio à audiência de custódia por equipe psicossocial e de
saúde para a identificação de sintomas e perfis de risco, a fim de fornecer subsídios para a decisão
judicial e adoção de encaminhamentos de saúde necessários;
II na entrevista à pessoa presa, prevista no art. 8o da Resolução CNJ no
213/2015, o magistrado indagará sobre eventuais sintomas típicos da Covid-19, assim como a
exposição a fatores de risco, como viagens ao exterior, contato com pessoas contaminadas ou
suspeitas, entre outros;
III quando for apresentada pessoa presa com os sintomas associados à
Covid-19, deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
a) disponibilização, de imediato, de máscara cirúrgica à pessoa;
b) adoção dos procedimentos determinados nos protocolos de ação
instituídos pelo sistema público de saúde;
c) em caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva,
encaminhamento à rede de saúde para diagnóstico, comunicação e atendimento previamente ao
ingresso no estabelecimento prisional, notificando-se posteriormente o juízo competente para o
julgamento do processo.
Art. 9o Recomendar aos magistrados que, no exercício de suas atribuições
de fiscalização de estabelecimentos prisionais e unidades socioeducativas, zelem pela elaboração
e implementação de um plano de contingências pelo Poder Executivo que preveja, minimamente,
as seguintes medidas:
I realização de campanhas informativas acerca da Covid-19, ações de
educação em saúde e medidas de prevenção e tratamento para agentes públicos, pessoas
privadas de liberdade, visitantes e todos os que necessitam adentrar nos estabelecimentos;
II
procedimento de triagem pelas equipes de saúde nas entradas de
unidades prisionais e socioeducativas, com vistas à identificação prévia de pessoas suspeitas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046719-11.2020.8.26.0000 -Voto no
11
diagnóstico de Covid-19 e prevenção do contato com a população presa ou internada;
III
adoção de medidas preventivas de higiene, tais como aumento da
frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e permanência das pessoas custodiadas
e privadas de liberdade, com atenção especial para higienização de estruturas metálicas e
algemas, instalação de dispensadores de álcool gel nas áreas de circulação, entre outros;
IV abastecimento de remédios e fornecimento obrigatório de alimentação e
itens básicos de higiene pela Administração Pública e a ampliação do rol de itens permitidos e do
quantitativo máximo de entrada autorizada de medicamentos, alimentos e materiais de limpeza e
higiene fornecidos por familiares e visitantes;
V fornecimento ininterrupto de água para as pessoas privadas de liberdade
e agentes públicos das unidades ou, na impossibilidade de fazê-lo, ampliação do fornecimento ao
máximo da capacidade instalada;
VI
adoção de providências para evitar o transporte compartilhado de
pessoas privadas de liberdade, garantindo-se manutenção de distância respiratória mínima e a
salubridade do veículo;
VII designação de equipes médicas em todos os estabelecimentos penais
ou socioeducativos para a realização de acolhimento, triagem, exames médicos, testes
laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação, referenciamento para unidade de saúde de
referência e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos, observando-se o
protocolo determinado pela autoridade sanitária;
VIII fornecimento de equipamentos de proteção individual para os agentes
públicos da administração penitenciária e socioeducativa; e
IX planejamento preventivo para as hipóteses de agentes públicos com
suspeita ou confirmação de diagnóstico de Covid-19, de modo a promover o seu afastamento e
substituição, considerando-se a possibilidade de revisão de escalas e adoção de regime de plantão
diferenciado.
Art. 10. Recomendar o procedimento a ser adotado para os casos suspeitos
ou confirmados de Covid-19 no âmbito dos sistemas prisional e socioeducativo, adotando-se as
providências:
I separação de pessoa que apresentar sintomas envolvendo tosse seca,
dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar, batimento das asas
nasais ou febre, ou que teve contato próximo de caso suspeito ou confirmado de infecção pelo
vírus, bem como o encaminhamento imediato para implementação de protocolo de tratamento de
saúde previsto pelo Ministério da Saúde para os casos suspeitos de Covid-19 e sua devida
notificação à Secretaria Municipal de Saúde;
II encaminhamento imediato para tratamento em unidade de saúde de
referência das pessoas que apresentem dificuldades respiratórias graves associadas à Covid-19;
III comunicação imediata ao juízo competente para avaliar a substituição
da prisão ou medida socioeducativa de meio fechado por medida não privativa de liberdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046719-11.2020.8.26.0000 -Voto no
12
particularmente na ausência de espaço de isolamento adequado ou de equipe de saúde, nos
termos da presente recomendação.
Parágrafo único. Deve ser assegurado o pleno direito à informação sobre as
providências adotadas em virtude de suspeita ou confirmação de diagnóstico de Covid-19 às
pessoas privadas de liberdade, bem como a seus familiares e defensores.
Art. 11. Quanto às regras de visitação em estabelecimentos prisionais e
unidades socioeducativas, recomendar aos magistrados que zelem pela elaboração de plano de
contingência pelos gestores competentes, o qual deverá observar preferencialmente os seguintes
aspectos:
I comunicação prévia ao juízo competente acerca de qualquer alteração no
regime de visitas e entrega de itens às pessoas privadas de liberdade, particularizando as razões
que fundamentaram a decisão, o caráter provisório da medida e o prazo estimado para sua
duração ou reavaliação;
II notificação prévia ao defensor, familiares e visitantes acerca de qualquer
alteração no regime de visitas e entrega de itens às pessoas privadas de liberdade, indicando as
razões que fundamentaram a decisão, o caráter provisório da medida e o prazo estimado para sua
duração ou reavaliação;
III
obrigatoriedade de higienização dos espaços de visitação e
fornecimento de máscaras e itens de proteção individual aos visitantes, conforme o protocolo
sanitário;
IV proibição da entrada de visitantes que apresentem febre ou sintomas
respiratórios associados à Covid-19 e encaminhamento para o serviço de saúde de referência;
V adoção prioritária do fracionamento da visitação em diferentes dias e
horários, a fim de reduzir o número de pessoas que circulam nos locais e assegurar a manutenção
de distância respiratória segura;
VI
previsão de medidas alternativas compensatórias às restrições de
visitas, facilitando a utilização de outros meios de comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de
restrição de visitas, não poderá ser limitado o fornecimento de alimentação, medicamentos,
vestuário, itens de higiene e limpeza trazidos pelos visitantes.
Art. 12. Recomendar aos magistrados que, no âmbito de suas atribuições,
informem à Fundação Nacional do Índio - Funai, à Secretaria Especial de Saúde Indígena Sesai,
ao Ministério Público Federal e à comunidade interessada a respeito da adoção de medidas que
afetem diretamente pessoas indígenas privadas de liberdade, especialmente quanto ao diagnóstico
de Covid-19 e à concessão de liberdade provisória ou medidas em meio aberto, observando-se o
tratamento jurídico-penal diferenciado a que fazem jus e os procedimentos descritos na Resolução
CNJ no 287/2019.
Art. 13. Recomendar aos magistrados que priorizem a destinação de penas
pecuniárias decretadas durante o período de estado de emergência de saúde pública para
aquisição dos equipamentos de limpeza, proteção e saúde necessários à implementação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046719-11.2020.8.26.0000 -Voto no
13
ações previstas nesta Recomendação.
Art. 14. Recomendar aos Grupos de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário GMF e às Coordenadorias da Infância e Juventude dos Tribunais a criação
de comitê para acompanhamento das medidas de enfrentamento à Covid-19, aberto à participação
de representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do
Brasil, Secretaria de Saúde, conselhos e serviços públicos pertinentes e de associações de
familiares de pessoas presas ou adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.
Parágrafo único. Os GMFs e CIJs serão responsáveis por compartilhar com
o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas DMF, informações a respeito das medidas
adotadas para prevenção e tratamento da Covid-19 nos estabelecimentos prisionais e
socioeducativos localizados em seu âmbito de atuação, nos termos do previsto no art. 6o da Lei no
13.979, 6 de fevereiro de 2020.
Art. 15. As medidas previstas nesta Recomendação deverão vigorar pelo
prazo de noventa dias, avaliando-se posteriormente a possibilidade de prorrogação.
Art. 16. Publique-se e encaminhe-se cópia aos Presidentes dos Tribunais
para que providenciem ampla divulgação a todos os magistrados”1.
Por sua vez, o Ministro Marco Aurélio, do Excelso Supremo
Tribunal Federal, que é relator de um pedido de tutela provisória incidental
realizado pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa - Márcio Thomaz Bastos -
(IDDD), na condição de terceiro interessado (“amicus curiae”), no âmbito da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, proferiu
decisão também datada de 17/03/2020, na qual sugere a adoção de medidas
preventivas contra a expansão da “Covid-19” no sistema carcerário, in verbis:
“(...) Ante a situação precária e desumana dos presídios e penitenciárias, no
que levou o Colegiado Maior, na medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito
fundamental no 347/DF, a concluir pelo estado de coisas inconstitucional, considerada a
integridade física e moral dos custodiados, assento a conveniência e, até mesmo, a necessidade
de o Plenário pronunciar-se.
De imediato, conclamo os Juízos da Execução a analisarem, ante a
pandemia que chega ao País
infecção pelo vírus COVID19, conhecido, em geral, como
coronavírus , as providências sugeridas, contando com o necessário apoio dos Tribunais de
Justiça e Regionais Federais. A par da cautela no tocante à população carcerária, tendo em conta
a orientação do Ministério da Saúde de segregação por catorze dias, eis as medidas processuais a
1 https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046719-11.2020.8.26.0000 -Voto no
14
serem, com urgência maior, examinadas:
a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a
sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003;
b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de
tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de
agravamento a partir do contágio pelo COVID-19;
c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de
8 de março de 2016 Estatuto da Primeira Infância;
d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave
ameaça;
e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de
delitos praticados sem violência ou grave ameaça;
f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes
sem violência ou grave ameaça;
g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame
criminológico; e
h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”2.
Dessa forma, tendo em vista o contido na supracitada
Recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como os
fundamentos expostos pelo Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, do Supremo
Tribunal Federal, na ADPF no 347, de rigor a excepcional substituição da prisão
temporária do paciente EMERSON MARQUES PEREIRA pelas medidas
cautelares previstas no artigo 319, incisos III, IV e V, do Código de Processo
Penal, vez que ele está sendo acusado pela prática, em tese, de crimes que não
envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa.
Observo, por fim, que eventual revogação da atual situação de
calamidade pública do país e/ou advento de novo(s) decreto(s) pela(s)
autoridade(s) competente(s), no tocante à quarentena imposta para conter a
referida pandemia ensejará a reapreciação da questão pela primeira instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONCEDO A ORDEM
impetrada, para o fim de, convalidando a liminar anteriormente deferida, substituir
2 http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF347decisao.Covid19.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2046719-11.2020.8.26.0000 -Voto no
15
a prisão temporária do paciente EMERSON MARQUES PEREIRA pelas medidas
cautelares previstas no artigo 319, incisos III, IV e V, do Código de Processo
Penal, consistentes em (1) proibição de manter contato com quaisquer dos
investigados e/ou familiares deles; (2) proibição de se ausentar da Comarca sem
prévia autorização judicial; e, (3) recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos
dias de folga, sob pena de, caso descumpridas tais medidas, ser revogada a
benesse.
OSNI PEREIRA
Relator